Tribunal: TRF3
Processo: 6071848-32.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
571/907)

6071848-32.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071848-32.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: IVAN DONIZETE ZANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CARTEIRO MOTORIZADO. PERICULOSIDADE. VALIDADE DO PPP. AFASTAMENTO DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1209/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que reconhece a especialidade do labor no período de 25.11.1996 a 25.07.2016, com reflexos na renda mensal inicial do benefício, argumentando-se: (i) a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do RE 1.368.225/RS; e (ii) a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05.03.1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atividade especial de carteiro motorizado por periculosidade após a vigência do Decreto no 2.172/1997; e (ii) estabelecer se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1209/STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica constante do PPP demonstra a exposição habitual e permanente à periculosidade inerente ao labor de carteiro motorizado, justificando o reconhecimento da especialidade no período analisado.

A regulamentação da periculosidade em atividades com motocicleta decorre da Lei no 12.997/2014, que acrescenta o § 4o ao art. 193 da CLT, e da Portaria MTE no 1.565/2014, que inclui o Anexo 5 da NR-16, permitindo o enquadramento por agente perigoso.

O adicional de periculosidade não caracteriza automaticamente o tempo especial, mas indica situação de risco cuja efetiva exposição, comprovada por prova técnica idônea, autoriza o enquadramento especial.

O STJ, ao julgar o REsp 1.306.113 sob o rito dos repetitivos, afirma ser exemplificativo o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares, admitindo o reconhecimento da especialidade mesmo após 05.03.1997 quando comprovada a exposição a agente perigoso.

O Tema 1209/STF trata de vigilantes e não guarda relação com a atividade de carteiro motorizado, sendo indevido o sobrestamento do processo.

O PPP juntado está devidamente assinado e carimbado, constituindo prova idônea para fins de comprovação de atividade especial, conforme precedentes da TNU e do STJ.

A decisão recorrida examina integralmente os pontos suscitados no agravo, inexistindo omissão ou contradição que justifique reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de carteiro motorizado, desde que comprovada por prova técnica idônea, autoriza o reconhecimento de tempo especial por periculosidade, inclusive após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

O Tema 1209/STF, relativo ao reconhecimento da especialidade de vigilantes, não se aplica aos casos envolvendo carteiros motorizados, sendo incabível o sobrestamento do feito com base nesse precedente.

O PPP devidamente assinado e carimbado constitui prova idônea para reconhecimento de atividade especial, salvo demonstração de vício, fraude ou dúvida técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 193, § 4o; Lei 12.997/2014; CPC, arts. 932, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2013; STJ, EDcl no REsp 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.02.2014; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DOU 13.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6071848-32.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: IVAN DONIZETE ZANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE INTRIERI - SP259014-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 348327979, que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do labor no período de 25.11.1996 a 25.07.2016, com os respectivos reflexos na RMI.

Alega o agravante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades posteriores a 05/03/1997 por mera periculosidade.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 348327979):

Para comprovar o labor especial, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos: PPP referente ao período de 25.11.1996 a 25.07.2016 (Id 97528701, págs. 5 a 7).

Como se verifica da documentação juntada aos autos, o apelante esteve exposto à periculosidade no trabalho de carteiro motorizado, sendo devido o reconhecimento da especialidade do labor.

A esse respeito, confira recente julgado desta Nona Turma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CARTEIRO MOTORIZADO. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO.RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

2. A autarquia sustenta que a exposição a periculosidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não enseja mais reconhecimento de tempo especial.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a periculosidade (no desempenho do ofício de "carteiro motorizado"), após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

4. Com o advento da Lei n. 12.997/2014, que acrescentou ao artigo 193 da CLT o seu § 4o, o Ministério do Trabalho e Emprego editou a Portaria MTE n. 1.565, de 13/10/2014, por meio da qual foi aprovado o "Anexo 5 – Atividades Perigosas em Motocicleta – da Norma Regulamentadora no 16", regulamentando as atividades laborais desempenhadas com utilização de motocicleta ou motoneta, no deslocamento de trabalhador em vias públicas, as quais passaram a ser consideradas como perigosas.

5. Malgrado a percepção de adicional de periculosidade não gere, por si só, o reconhecimento de tempo especial, é certo que sua percepção denota que o segurado, no exercício do trabalho, encontra-se sujeito a alguma condição nociva ou arriscada à saúde. Assim, comprovada a efetiva exposição a agente perigoso, a exemplo do que se dá com a eletricidade (ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio), é de se reconhecer a especialidade do período analisado.

6. Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

7. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. "O exercício do ofício de carteiro motorizado, desde que amparado por prova técnica idônea, autoriza o reconhecimento de tempo especial, com base na regulamentação posterior da atividade perigosa por uso de motocicleta, ainda que após a vigência do Decreto no 2.172/1997". 2. "Tem-se por pacífico que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades com exposição a fatores de risco, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado".

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CLT, art. 193, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2013; STJ, EDcl no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05.08.2014.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001355-60.2022.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025)

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E desnecessária é a presença do responsável pelo registro ambiental durante a integralidade do período.

Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

Assim, devido o reconhecimento da especialidade do labor no período de 25.11.1996 a 25.07.2016, com os respectivos reflexos no benefício 1796703084

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se ser possível o reconhecimento da especialidade do labor de carteiro motorizado.

No mais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CARTEIRO MOTORIZADO. PERICULOSIDADE. VALIDADE DO PPP. AFASTAMENTO DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1209/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que reconhece a especialidade do labor no período de 25.11.1996 a 25.07.2016, com reflexos na renda mensal inicial do benefício, argumentando-se: (i) a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do RE 1.368.225/RS; e (ii) a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05.03.1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atividade especial de carteiro motorizado por periculosidade após a vigência do Decreto no 2.172/1997; e (ii) estabelecer se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1209/STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica constante do PPP demonstra a exposição habitual e permanente à periculosidade inerente ao labor de carteiro motorizado, justificando o reconhecimento da especialidade no período analisado.

A regulamentação da periculosidade em atividades com motocicleta decorre da Lei no 12.997/2014, que acrescenta o § 4o ao art. 193 da CLT, e da Portaria MTE no 1.565/2014, que inclui o Anexo 5 da NR-16, permitindo o enquadramento por agente perigoso.

O adicional de periculosidade não caracteriza automaticamente o tempo especial, mas indica situação de risco cuja efetiva exposição, comprovada por prova técnica idônea, autoriza o enquadramento especial.

O STJ, ao julgar o REsp 1.306.113 sob o rito dos repetitivos, afirma ser exemplificativo o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares, admitindo o reconhecimento da especialidade mesmo após 05.03.1997 quando comprovada a exposição a agente perigoso.

O Tema 1209/STF trata de vigilantes e não guarda relação com a atividade de carteiro motorizado, sendo indevido o sobrestamento do processo.

O PPP juntado está devidamente assinado e carimbado, constituindo prova idônea para fins de comprovação de atividade especial, conforme precedentes da TNU e do STJ.

A decisão recorrida examina integralmente os pontos suscitados no agravo, inexistindo omissão ou contradição que justifique reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de carteiro motorizado, desde que comprovada por prova técnica idônea, autoriza o reconhecimento de tempo especial por periculosidade, inclusive após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

O Tema 1209/STF, relativo ao reconhecimento da especialidade de vigilantes, não se aplica aos casos envolvendo carteiros motorizados, sendo incabível o sobrestamento do feito com base nesse precedente.

O PPP devidamente assinado e carimbado constitui prova idônea para reconhecimento de atividade especial, salvo demonstração de vício, fraude ou dúvida técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 193, § 4o; Lei 12.997/2014; CPC, arts. 932, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.03.2013; STJ, EDcl no REsp 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.02.2014; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DOU 13.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão